Tribunal: TJDFT
Processo: 0724082-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724082-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE TEREZINHA PIAS SALGUEIRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO A parte recorrente requer a concessão de gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. A declaração de hipossuficiência econômica, lado outro, encerra presunção apenas juris tantum, devendo estar acompanhada de elementos que a comprovem. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, o que pode ser observado pelos contracheques colacionados. Desse modo, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC. Intime-se a parte recorrente para recolher as custas recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora